Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727755-25.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GUILHERME DIOGO DAMASO TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Guilherme Diogo Damaso Teixeira contra a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu o pedido de progressão de regime do semiaberto para o regime aberto (ID 13305424, pág. 2). Segundo consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, o recorrente, condenado a uma pena total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, cumpria pena em regime semiaberto, quando requereu a progressão para o regime aberto (mov. 79.1). O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido defensivo, sustentando que “conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o(a) sentenciado(a) não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal” (ID 13305424, pág. 2). Contra tal decisão a Defesa interpõe o presente recurso de agravo, argumentando que, enquanto não se comprova legalmente a suposta falta grave, pelo princípio da presunção de inocência, deve ser reconhecido que o recorrente possui os requisitos subjetivos e objetivos para usufruir do benefício de progressão de regime. Aduz, ainda, que o agravante não pode ter seu benefício cerceado por morosidade do Estado, haja vista que, à época, havia transcorrido o prazo de 134 (cento e trinta e quatro) dias para a análise do cometimento de suposta falta grave. Pede, ao final, a progressão para o regime aberto para o cumprimento da pena. (ID 13305421). Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 13305426, pág. 2/5). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 13305428, pág. 117). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Margarida Café, oficiou pelo conhecimento do recurso, “mas, no mérito, estar prejudicado pela perda superveniente do objeto” (ID 13537929). É o relatório. Em consulta aos autos de execução penal no 0008675-08.2018.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificada, verifica-se que, em 19/12/2019, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto de cumprimento de pena (mov. 129.1). Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no recurso (fixação do regime aberto), evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o recurso. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador